Tribunal: TJSP
Processo: 1096868-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura contratual. Ilegalidade. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Questões sumuladas pelo Tribunal. Recurso não provido.
Plano de saúde. Medicamento de alto custo. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o rol

Ementa:
Plano de saúde. Negativa de cobertura contratual. Ilegalidade. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Questões sumuladas pelo Tribunal. Recurso não provido.
Plano de saúde. Medicamento de alto custo. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal. Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o rol exemplificativo da ANS. Dano moral caracterizado in re ipsa. Jurisprudência consolidada do E. STJ. Indenização que deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.